Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TRÊS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. As alegações da Defesa de que a participação do paciente não estaria suficientemente demonstrada não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovadas de plano. Ademais, há elementos informativos que demonstram os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente e o fumus comissi delicti também se mostra evidenciado pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente os crimes previstos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (por três vezes), e no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por três vezes).
2. Deve ser mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos delitos de homicídio qualificado (três vezes) e tentativa de homicídio qualificado (três vezes), e pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.
3. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, que cuida de suposta troca de tiros ocorrida no assentamento no qual reside o paciente, em que ele e outras pessoas do grupo a que pertence teriam, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra seis pessoas do outro grupo, vindo três a falecerem no local e as demais a sofrerem lesões que não levaram ao óbito, sendo que os residentes no assentamento também foram alvejados por disparos efetuados pelo outro grupo, que culminaram na morte de um deles e na lesão de outros dois, cuja conduta é apurada em outra ação penal.
4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso.
6. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.